Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0704761-66.2020.8.07.0000 Agravante PAULO ROGERIO ALVES LACERDA Agravado MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO ROGÉRIO ALVES LACERDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0004260-82.2013.8.07.0006) que tem como MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ME. A decisão agravada indeferiu pedido de penhora formulado pelo exequente, sob o argumento de que os imóveis indicados não são de propriedade do executado (ID 54695302). Narra a peça recursal que solicitou a penhora de 13 lotes para a satisfação do débito na quantia de R$ 780.693,16 e que todos os lotes encontram-se desocupados, vazios e devidamente registrados no 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, em nome da agravada. Afirma que, o fato de terem indicativos de terceiras pessoas como responsáveis tributários em nada afasta o direito de propriedade registrado na matricula dos referidos imóveis, até porque como já dito, os referidos bens encontram–se vazios, e sequer há comprovação nos autos de como esses nomes estão registrados na Sefaz como responsáveis, qual a real situação, se há cessões de direitos, etc. Ademais, afirma que eventuais cessões de direitos no curso da execução com o intuito de dilapidar o patrimônio não é capaz de afastar a penhora requerida diretamente nas matriculas dos imóveis. Diante disso, requer seja deferida a liminar, possibilitando a penhora sobre os imóveis indicados. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A penhora pode ser efetivada sobre bens imóveis, conforme preceitua o artigo 835, V do CPC. A propriedade de bem imóvel só pode ser demonstrada à luz do registro imobiliário, consoante a inteligência dos artigos 1.227 e 1.245, § 1o, do Código Civil, dispositivos que têm a seguinte redação: Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247 ), salvo os casos expressos neste Código. (...) Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do o imóvel. Os imóveis a que se pretende penhorar estão devidamente registrados no 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, em nome da agravada (ID 39693673). O fato de a Secretaria do Distrito Federal informar que outras pessoas são os responsáveis tributários dos imóveis, não afasta a propriedade do agravado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. IPTU. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CODHAB. EXCLUSÃO INDEVIDA. 1. O simples fato de a autora constar como contribuinte na guia de IPTU não gera presunção absoluta quanto à condição de proprietária, cessionária, concessionária ou usufrutuária do imóvel, quando possível verificar a inocorrência dessas qualidades através de outros meios de prova. 2. Havendo provas de que a autora atendeu à convocação feita pela CODHAB/DF, comparecendo na data por esta estipulada, não é possível a exclusão da autora do programa habitacional da CODHAB. 3. Sendo a CODHAB/DF empresa pública, sujeita ao regime jurídico de direito privado, é possível sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do DF. 4. Deu-se provimento ao apelo da autora” (Acórdão 1097623, 20160110548745APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a turma cível, DJE: 22/5/2018) Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para determinar que se proceda à penhora dos imóveis requeridos pelo agravante, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator